Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715438-78.2022.8.07.0003 RECORRENTE: STÊNIO PEDRO RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. COMETIMENTO DO PRESENTE CRIME NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO PROCESSO. PEDIDO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDEFERIMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8, CONFORME RECOMENDA A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁIRA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 1.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, o depoimento de testemunha policial que participou das investigações, a confissão judicial de um dos réus e a prova pericial, confirmam a prática, pelos apelantes, de delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. 2. Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte entende ser dispensável a respectiva apreensão do artefato utilizado para que se ateste a potencialidade lesiva, mormente, se existentes outros elementos de probatórios que a comprovem, sendo que, no caso, a palavra da vítima, efetivamente, demonstrou que houve o emprego de arma de fogo para a prática delitiva, o qual foi suficiente para fomentar a violência/grave ameaça exigida para a subtração do bem. 2.1. O ônus da prova, no que tange à utilização de simulacro de arma de fogo para a prática do delito, incumbe a quem alega, no caso, a Defesa, consoante o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Inviável o afastamento da circunstância judicial atinente à culpabilidade, pois evidenciado que o réu praticou o presente crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, uma vez que é maior a reprovação da conduta, pois demonstra a ousadia e menosprezo do agente pela Justiça e indica que a sanção estatal não está surtindo efeito desejado em frear o ímpeto delitivo. 4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto). Pena-base mantida. 5. Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a majoração da pena-base. Defende a adoção do quantum de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudencial da Corte Superior, de que “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em segundo lugar, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003